Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a decisão monocrática declarando a deserção de recurso inominado interposto pelo paciente, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento das custas e das despesas processuais. O impetrante sustenta que o pagamento foi realizado via PIX e que não houve intimação para regularizar a pendência, requerendo a anulação da deserção e o julgamento do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a deserção do recurso inominado foi corretamente declarada sem prévia intimação do recorrente para comprovação do pagamento do preparo; e, (ii) analisar se o pagamento das custas, realizado via PIX e dentro do prazo legal, afasta a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ação penal privada, o recorrente deve ser intimado previamente para regularizar o pagamento do preparo antes da decretação da deserção, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição.

4. Se no caso concreto, a decisão que decretou a deserção do recurso inominado não menciona a intimação prévia do paciente para sanar eventual irregularidade no pagamento das custas, ela viola entendimento consolidado do STJ.

5. Como há nos autos comprovante de pagamento do preparo recursal via PIX, efetuado dentro do prazo legal e apresentado juntamente com a peça recursal, afasta-se, assim, a alegação de deserção.

6. Diante da inexistência de irregularidade no recolhimento das custas e da ausência de intimação prévia do recorrente, impõe-se a concessão da ordem para afastar a deserção e determinar o regular julgamento do recurso pela Turma Recursal.

IV. Dispositivo

7. Ordem concedida.